Tribunal: TJPA
Processo: 0810376-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810376-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº0810376-11.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
GUSTAVO PASTOR PINHEIRO (OAB/PA Nº.13.933), JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA (OAB/PA Nº.16.448), LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS (OAB/PA Nº.1.341)

PACIENTE:

WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

Processo originário nº
0801244-85.2024.8.14.0401

Procuradora de Justiça:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL VINCULADA AO WRIT. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não conhecimento da impetração quanto à tese defensiva acerca da existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva por ausência de denúncia, pois a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

2.

Improcedente a tese defensiva quanto à suposta incerteza sobre qual é o Juízo competente para processar e julgar o feito originário, porque a ação penal se encontra sob a competência da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que recebeu a denúncia e está dando regular prosseguimento ao feito.

3.

Improcedente a tese defensiva quanto à ilegalidade da prisão preventiva em razão da incompetência da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA para decretar a segregação preventiva do coato, visto que o Juízo atuou em conformidade com a competência que lhe fora atribuída por meio da
Resolução nº.17/2008, com as alterações introduzidas pela Resolução nº.10/2009, sendo sua competência decretar prisão preventiva na fase pré-processual. Ademais, o encarceramento preventivo foi ratificado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, competente para processamento e julgamento da ação penal vinculada ao
writ
.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA,
pertinente à decisão de decretação de prisão preventiva nos autos do
Processo Originário nº
0801244-85.2024.8.14.0401

Segundo os impetrantes, o paciente está preso cautelarmente há aproximadamente 50 (cinquenta) dias, de modo que resta configura o excesso de prazo na duração da custódia cautelar em razão da ausência de denúncia, a incerteza sobre qual Juízo é competente para processar e julgar o feito originário e a flagrante ilegalidade da prisão preventiva do coato face à incompetência do Juízo que decretou a segregação preventiva.

Assim, requereram o deferimento de liminar para haver a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art.319, I e III, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20368049).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ
conforme ID 20406496 e ID 20652488.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 20800385), indicando a perda superveniente de objeto da impetração diante da decisão proferida nos autos originários, extinguindo o processo sem resolução do mérito por não vislumbrar interesse processual a justificar a permanência de sua tramitação, bem assim postulou que se “(...)
determine ao juízo da Comarca de Moju/PA, urgência na apreciação das questões relevantes que envolvem o caso ora posto, especialmente, o pedido de liberdade aviado pelo paciente no processo n° 0810244-21.2024.8.14.0401”.

É o relato do necessário.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
.

De início, cumpre esclarecer que os impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva do paciente diante da suposta existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva com base em três argumentos, um dos quais assentado na ausência de oferecimento da denúncia.

Nessa senda, verifico que o
processo em referência da presente impetração (processo nº.
0801244-85.2024.8.14.0401)
diz respeito às medidas cautelares requeridas pela autoridade policial e deferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA (representação pela decretação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e autorização de acesso à aparelhos e dispositivos apreendidos).

Os fatos que embasaram os pleitos declinados originaram a
ação penal nº. 0810224-21.2024.8.14.0401,
em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, perante o qual o Ministério Público ofereceu denúncia em 13/07/2024 e a qual fora recebida em 17/07/2024.

Na peça acusatória, o Órgão Ministerial imputou ao paciente a suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Confira-se:

“Assim, extrai-se dos autos indícios de que o denunciados
EDRINEI DE SOUZA GOMES, vulgo "Japonês", MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA
praticaram a conduta prevista no
Art. 157, §2º, inciso I, §2º-A, inciso I, do CP,
em razão de terem subtraído, para si, na companhia dos nacionais "Morcego" e "Magal", mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, bens da vítima AGROPALMA S/A.

A
autoria
e a
materialidade
delitiva em desfavor dos denunciados repousam nas provas produzidas nos autos, assim, havendo justa causa para oferecimento da denúncia.”

Em decisão datada de 17/07/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA recebeu a denúncia oferecida nos seguintes termos:

“I – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Presentes os requisitos legais, recebo a denúncia, dando os acusados como incursos nos delito que lhes foi imputado.

Retifique-se a autuação para que conste o crime de roubo qualificado.

Citem-se os réus para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, advertido de que, não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhes-á nomeado defensor público ou advogado dativo para oferecê-la.

Observe a Secretaria estritamente o prazo concedido por este Juízo, voltando os autos conclusos tão logo seja apresentada a defesa ou escoado in albis, o que ocorrer primeiro, tudo certificado.”

Com efeito, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva por ausência de oferecimento da denúncia resta superada diante da sua propositura.
In verbis
:

“(...) 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial foi apresentada pelo Ministério Público no dia 11/1/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 12/1/2024. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 881.499/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

“(...) 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (STJ, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.969.888/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Nesse contexto, forçosa a compreensão quanto à perda superveniente de objeto do
writ
em relação à argumentação defensiva quanto à existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva por ausência de oferecimento de denúncia, motivo pelo qual
não conheço da impetração neste particular
.

Concernente
às demais teses defensivas
, entendo que restam atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em relação as quais
conheço da impetração e passo à análise de mérito.

MÉRITO

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo os impetrantes, o paciente está preso cautelarmente há aproximadamente 50 (cinquenta) dias, de modo que há excesso de prazo na duração da custódia cautelar em razão: a) da incerteza sobre qual Juízo é competente para processar e julgar o feito originário; b) a flagrante ilegalidade da prisão preventiva do coato face à incompetência do Juízo que decretou a segregação preventiva.

Relativamente à
primeira argumentação defensiva,
verifico, com auxílio do Sistema PJE 1º grau, que a
ação penal nº. 0810224-21.2024.8.14.0401 – vinculada ao processo em referência do presente
writ
(processo nº.
0801244-85.2024.8.14.0401 - medidas cautelares),
foi distribuída inicialmente para o
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA,
o qual exarou decisão nos autos, declarando o encerramento da competência do Juízo em virtude de o
inquérito policial referente ao processo ter sido relatado e concluído pela autoridade policial.

Após distribuição dos autos por sorteio, foram encaminhados ao
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
o qual acolheu as manifestações do Ministério Público e da Defesa do paciente e declinou da competência para processamento e julgamento do feito para
o Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
em razão da existência de conexão probatória com as ações penais n.º 0802146-90.2023.8.14.0201 e 0802274-13.2023.8.14.0201, em tramitação perante aquele Juízo.

Recebidos os autos,
o Juízo da

1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, declarou-se, na esteira do parecer ministerial, incompetente para processamento e julgamento do feito e dos procedimentos apensos (Processos nº.
0801244-85.2024.814.0401; 0802146-90.2023.814.0201; 0802274-13.2023.814.0201; 0810224-21.2024.814.0401; 0811417-71.2024.814.0401)
, determinando a remessa dos autos a
uma das

Varas de Juízo Singular da Comarca de Moju/PA,
pois reputou que o suposto crime em apuração (roubo a uma embarcação) havia se sucedido no Rio Moju, situado no Município de Moju/PA. Além do mais, assentou que a ação penal e os procedimentos em apenso versavam a respeito de fatos conexos, devendo serem reunidos nos termos do art.76,III e art.78,II, alínea “a”, do CPP no Juízo competente para o processamento do crime mais grave, ocorrido no Município de Moju/PA.

Sendo assim, a
ação penal nº.
0810224-21.2024.8.14.0401
foi distribuída para o
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
que recebeu a denúncia formulada pelo Ministério Público e prossegue conduzindo regularmente o feito.

Portanto, diversamente da alegação defensiva, não existe incerteza
sobre qual Juízo é competente para processar e julgar tanto o processo em referência (processo nº.
0801244-85.2024.814.0401) quanto à ação penal que fora autuada.
Sendo assim, denego a ordem, neste particular.

Quanto ao processo em referência (processo nº. 0801244-85.2024.814.0401), cumpre esclarecer que o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, proferiu sentença em 10/07/2024, extinguindo o processo sem resolução do mérito,

pois acolheu o parecer ministerial pelo arquivamento dos autos, considerando que as finalidades das medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial e deferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA já tinham sido alcançadas.

Referente à
segunda alegação defensiva –

a flagrante ilegalidade da prisão preventiva do coato face à incompetência do Juízo que decretou a segregação preventiva,
tenho que também não assiste razão aos impetrantes.

Compulsando a documentação que instrui a impetração, depreendo que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA e do nacional EDRINEI DE SOUZA GOMES pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, bem assim pela realização de busca e apreensão domiciliar em endereços indicados dos representados e autorização de acesso ao conteúdo dos aparelhos e dispositivos apreendidos.

Todos os pleitos foram deferidos pelo
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA
em 09/04/2024 nos autos da
medida cautelar nº. 0801244-85.2024.8.14.0401 (processo em referência)
conforme decisão de ID 20331792, sendo o mandado de prisão cumprido em 09/05/2024 consoante ofício de comunicação da autoridade policial (ID 20331794).

Em sede de audiência de custódia, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado oralmente pelos patronos do custodiado durante a audiência, vez que não vislumbrou “(...) motivos para alteração do decreto, tendo em vista que, entre a data da decretação e o dia de hoje não houve qualquer alteração fática.”, consoante decisão de ID 20331795.

Cumpre esclarecer que a atuação do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA se mostrou congruente com a competência que lhe fora atribuída pela Resolução nº.17/2008, com as alterações introduzidas pela Resolução nº.10/2009, cujo art.2º enuncia que é de sua competência
processar e julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais e demais peças informativas, cabendo
-
lhes na fase pré
-
processual apreciar, dentre outros, pedidos de prisão preventiva, busca e apreensão e demais medidas cautelares de natureza criminal reputadas urgentes.

Para melhor compreensão, transcreve-se o citado dispositivo normativo:

“Art. 2°. As Varas Penais de Inquéritos Policiais terão competência privativa para
processar e julgar todos os atos relativos a inquéritos policiais e demais peças informativas, cabendo
-
lhes na fase pré
-
processual:

I - a abertura de vista ao Ministério Público;

II
-
a decisão a respeito de:

a) “habeas corpus”;

b) prisão em flagrante e seu relaxamento;

c) pedido de prisão temporária,
preventiva
e de liberdade provisória;

d)
busca e apreensão
e restituição de coisas apreendidas;

e) interceptação telefônica e quebras de sigilo em geral para prova em investigação criminal;

f) mandado de segurança e
demais medidas cautelares de natureza criminal reputadas urgentes.

III
-
deliberar acerca das autorizações judiciais para cremação de cadáveres e remoção de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, nas hipóteses em que são exigidas pelas Leis n.°s 6.015/73 (art. 77) e 9.434/97 (art. 9°), respectivamente.

§ 1º. Os feitos de que trata este artigo serão remetidos ao Distribuidor do Fórum Criminal da Comarca da Capital.

§ 2°. Os pedidos, nos casos em que, para sua eficácia, necessitem de sigilo, deverão ser protocolados diretamente na Direção do Fórum Criminal que fica incumbida, após observar as regras do segredo de justiça, de proceder a remessa ao Distribuidor.

§3°. Oferecida a denúncia ou a queixa
-
crime os autos serão distribuídos.” (grifo nosso)

Ademais, constato que, ao receber a denúncia em 17/07/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA apreciou o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente (postulado em 10/06/2024), oportunidade na qual manteve a custódia cautelar do coato, ratificando, portanto, a propriedade da decretação da segregação preventiva e saneando, implicitamente, quaisquer
eventuais
vícios originários da suposta incompetência do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, nos moldes arguidos pela Defesa.

Portanto, não há que se cogitar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente diante da suposta incompetência
do Juízo que decretou a segregação preventiva. Desta feita,
imperiosa também a denegação da ordem, neste particular.

Por fim, verifico que, ao emitir parecer na condição de
custos legis
a respeito do mérito do presente
writ
(ID 20800385)
,
a Procuradoria de Justiça também requereu diligência, postulando que se “(...)
determine ao juízo da Comarca de Moju/PA, urgência na apreciação das questões relevantes que envolvem o caso ora posto, especialmente, o pedido de liberdade aviado pelo paciente no processo n° 0810244-21.2024.8.14.0401”.

Em detida análise à ação penal nº. 0810244-21.2024.8.14.0401, verifico que o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA está conduzindo o feito de acordo com a prudência e urgência que o caso recomenda, de modo que a Defesa do coato protocolou pedido de revogação de prisão preventiva por extensão de benefício em 24/07/2024, já consta dos autos manifestação do Ministério Público a respeito (apresentada em 26/07/2024), estando o pedido pendente de deliberação pelo Juízo. Assim, mostra-se despiciendo exarar recomendação ao Juízo nos moldes requeridos pela Procuradoria de Justiça, razão pela qual
indefiro a diligência requerida.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024